Tribunal: TJMT
Processo: 1015633-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1015633-22.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Drogaria Rosário S.A.
Agravada: Elza Maria barros Tenuta
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Drogaria Rosário S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação renovatória de locação que move contra Elza Maria barros Tenuta, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de substituir o IGP-M pelo IPCA como índice contratual de correção monetária do valor dos alugueis a vencer a partir de janeiro de 2022, bem como a renovação do contrato de aluguel pelo prazo de 60 (sessenta) meses, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.
Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a onerosidade excessiva causada pela alta desproporcional do IGP-M, índice até então aplicável para fins de correção monetária do valor do aluguel do imóvel objeto da demanda, por si só, demonstra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inclusive ao ponto de inviabilizar a continuação da relação locatícia com a agravada. Segue sustentando, ser evidente a existência do perigo de dano e irreversibilidade da medida. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que a agravante não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme certidão de id. 99873489.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
De tal arte, determino que a agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator